Tribunal: TJMT
Processo: 0004621-19.2012.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004621-19.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA - CNPJ: 03.951.654/0001-99 (APELANTE), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ MAZZUTTI - CPF: 871.716.271-87 (ADVOGADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS SUA INTEGRAÇÃO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADES PROCESSUAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária de revisão de contratos bancários ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., sob fundamento de abandono da causa, diante da inércia da autora após intimações para manifestação, realizadas por meio de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento do réu já integrado à lide; e

(ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora compromete a validade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 485, §6º, do CPC exige requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa após sua integração à lide, vedando a decretação de ofício pelo magistrado.

4. A Súmula 240 do STJ reforça que não se admite presumir o desinteresse do réu no prosseguimento da demanda, tornando indispensável sua provocação expressa.

5. A ausência de requerimento do réu configura vício processual suficiente para invalidar a sentença extintiva.

6. O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora como condição prévia para o reconhecimento do abandono da causa.

7. A intimação realizada exclusivamente em nome do advogado, via Diário da Justiça eletrônico, não satisfaz a exigência legal de intimação pessoal.

8. A inobservância da intimação pessoal constitui nulidade autônoma e suficiente para desconstituir a sentença.

9. O julgamento imediato do mérito pelo tribunal é inviável quando a instrução probatória não está concluída, especialmente em demanda complexa que depende de complementação pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu, depende de requerimento expresso deste, sendo vedada a atuação de ofício do juiz. 2. A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável para a configuração do abandono da causa e não é suprida pela intimação do advogado. 3. A ausência desses requisitos implica nulidade da sentença extintiva e determina o prosseguimento do feito”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 86, 485, III, §1º e §6º, 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJ/MT, RAC 0031975-80.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Barra do Bugres, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Ordinária de Revisão Contratual ajuizada pela Apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por
abandono da causa
(
vide
sentença de ID. 361716393).

Por suas razões recursais de ID. 361716854, a Apelante sustenta, em síntese, A ausência de requerimento do Requerido, como exige o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula n. 240 do STJ, além da ausência de intimação pessoal da Parte Autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Não se pode ignorar ainda quanto à maturidade do processo para julgamento de mérito, com violação ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC), mormente à existência de processos conexos que evidenciariam a ausência de abandono. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento imediato do mérito por esta Câmara, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 361716856, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a intimação do patrono constituído é meio idôneo de ciência processual, que o abandono restou inequivocamente configurado pela reiterada inércia da Apelante, e que o princípio da primazia do mérito não pode ser invocado como salvo-conduto para a desídia processual. Subsidiariamente, requer que eventual anulação seja limitada à realização da intimação pessoal da Parte Autora.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante a justiça gratuita concedida (ID. 365240382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito.

Extrai-se que a ação originária, distribuída em 2012, tinha por objeto a revisão de múltiplos contratos bancários celebrados entre a
TRANSPORTADORA TIEPPO EIRELI
e no polo passivo
BANCO DO BRASIL S.A.,
consubstanciada por contratos de

conta-corrente, conta garantida, operações de BB Giro Rápido n. 083.203.683 e demais créditos rotativos, ao fundamento de cobrança abusiva de juros, anatocismo e duplicidade de encargos, lastreada em laudo pericial acostado aos autos.

O feito tramitou em conexão com os processos n. 0004951-79.2013.8.11.0008 e 0005382-16.2013.8.11.0008, envolvendo as mesmas Partes e idêntico substrato contratual.

Após determinar a reunião dos autos ao processo conexo para realização de audiência de mediação/conciliação (abril de 2024), a qual restou infrutífera em junho de 2024, o juízo de origem intimou a Parte Autora, através de seu advogado, para requerer o que entendesse de direito no prazo de quinze dias (ID. 361716388), sem qualquer manifestação.

Reiterada a intimação por cinco dias, sob pena expressa de extinção (ID. 361716390), manteve-se a inércia, o que ensejou a prolação da sentença ora combatida, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTEL
A, em que figura no polo ativo
TRANSPORTADORA TIEPPO EIRELI
e no polo passivo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

Da análise dos autos, observa-se que fora determinada intimação da parte autora, para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias – id. 194464340, transcorrido o prazo in albis. Contudo, reiterada a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifestasse sob pena de extinção, sendo novamente o prazo decorrido sem a devida manifestação da parte autora, conforme se denota da certidão de id. 204151473.

É o breve relato.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem muitas delongas, é o caso de extinção.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a parte autora foi intimada em duas oportunidades para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e nada requerendo.

Desse modo, a respeito do caso em comento é a jurisprudência do TJMT:

(...)

Diante do exposto, tendo em vista que a parte autora devidamente intimada para proceder com prosseguimento do feito, quedou-se inerte, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custa pelo autor (já recolhidas).

Condeno ainda a parte autora no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.”

Pois bem.

In casu, a
controvérsia se cinge à regularidade da extinção decretada, exigindo o exame dos pressupostos que o art. 485, inciso III, do CPC, impõe para a configuração do abandono processual.

Sem delongas,
identifico dois vícios autônomos e suficientes para a anulação da sentença
, os quais passo a examinar.

O vício mais evidente e, por si só, determinante da nulidade da sentença reside na extinção decretada de ofício, sem requerimento do Requerido, em frontal desconformidade com o art. 485, §6º, do CPC e com a Súmula n. 240 do STJ.

O art. 485, §6º, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Já a Súmula n. 240 do STJ, incorporada pela lógica do CPC/2015, vai além, assentando que tal exigência opera desde que o Requerido tenha sido citado e integrado à lide, não sendo dado ao juiz presumir o desinteresse da parte contrária na solução da causa.

No caso concreto
, o BANCO DO BRASIL integrou ativamente a relação processual ao longo de toda a tramitação
, havendo, inclusive constituiu advogado nos autos em novembro de 2022 (ID. 361716376), participou da audiência de mediação/conciliação realizada em junho de 2024 com preposto credenciado (ID. 159283681) e apresentou manifestações em diversas oportunidades, inclusive as contrarrazões ora examinadas.
Não há, pois, qualquer controvérsia sobre a plena integração do Requerido/Apelado BANCO DO BRASIL à lide.

Ocorre que, compulsando os autos,
verifica-se que em nenhum momento o BANCO DO BRASIL requereu a extinção do feito por abandono, sendo a sentença proferida
de ofício
, ou seja,

por iniciativa exclusiva do juízo de origem
.

As próprias contrarrazões do Apelado não desmentem esse fato, limitam-se a defender a correção formal da extinção já decretada, sem jamais afirmar ter formulado requerimento nesse sentido.
Essa omissão é fatal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez integrado o réu à lide, a extinção
ex officio
por abandono configura violação direta ao art. 485, §6º, do CPC e à Súmula 240 do STJ:

“‘A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu’ (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese. Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.”
(TJ/MT, RAC 0031975-80.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024, DJe 03/04/2024).

Ainda que superado o vício anterior, o que se examina apenas por exaustão,
a sentença não poderia subsistir por fundamento autônomo e igualmente insuperável
, qual seja,
a ausência de intimação pessoal da Parte Autora/Apelante, na forma exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

O aludido dispositivo é expresso:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Trata-se de exigência inafastável, cuja observância antecede,
necessariamente
, qualquer decreto extintivo fundado no abandono.

Da análise dos autos,
verifica-se que ambas as intimações expedidas para impulsionar o feito
, a de quinze dias (junho de 2025 – ID. 361716389) e a reiterada de cinco dias (julho de 2025 – ID. 361716390),
foram dirigidas à Parte Autora
"através de seu advogado"
, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, e não diretamente à pessoa do representante legal da TRANSPORTADORA TIEPPO.

Aliás, em detida análise do feito,
denota-se que não consta dos autos qualquer registro de intimação eletrônica efetuada diretamente pelo sistema PJe ao representante da Parte, nem tampouco de publicação no DJEN em nome do advogado regularmente constituído
.

Em verdade, na hipótese dos autos, as intimações foram realizadas na modalidade genérica, "
através de seu advogado
" pelo Diário Eletrônico, modalidade que o próprio legislador quis afastar ao empregar o adjetivo
pessoalmente
no §1º do art. 485, justamente porque a extinção por abandono é sanção grave que impõe ciência direta e inequívoca ao próprio titular do direito material.
A intimação do patrono pelo DJe, por si só, não supre essa exigência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

“O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022).

Identificados dois vícios autônomos e suficientes para a anulação da sentença,
tornam-se prejudicadas as demais questões suscitadas nas razões recursais
, tais como a alegada maturidade do processo para julgamento imediato do mérito e a existência de feitos conexos.

Quanto ao pedido subsidiário de julgamento imediato do mérito por esta Câmara, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, não é o caso de acolhê-lo
, na medida em que o pleito de mérito envolve a revisão de múltiplos contratos bancários complexos lastreada
em laudo pericial que, por expressa ressalva nele contida, carece de complementação após a exibição de documentação adicional pelo Banco Apelado.

A instrução probatória, portanto, não se encontra encerrada em termos que autorizem o julgamento direto por esta instância, impondo-se o retorno dos autos à origem.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTADORA TIEPPO LTDA.
para
anular a sentença proferida
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito prossiga em seus ulteriores termos, observando-se, necessariamente, a impossibilidade de extinção por abandono sem prévio requerimento do Requerido/Apelado, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula n. 240 do STJ, além da necessidade de intimação pessoal da Parte Autora/Apelante, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, caso sobrevenha nova situação de inércia.

Inobstante o êxito da Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in procedendo
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “
distribuição
”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026